Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, 290). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR (CPC, 485, VI). SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cancelamento da distribuição com a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é contraditório aos consectários da sucumbência (custas e honorários) que não devem ser aplicados.

2. Negou-se provimento ao recurso.